Tribunal: STF
Processo: RE 76059
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO COM BASE
NA SÚMULA N. 146.
II. INOCORRE A EXTINÇÃO DA PUNILIDADE SE TARDIO FOI CONSIDERADO O
RECURSO DO RÉU, O QUE EQUIVALE A NÃO TER SIDO INTERPOSTO. E SOBRE
ESTE ASPETO INOCORREU IRRESIGNAÇÃO.
III. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM HOMENAGEM A JURISPRUDÊNCIA DA
SUPREMO CORTE.